Tribunal: TJSP
Processo: 2125400-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Decisão que denegou pedido de correção de polo passivo para que a ação passe a tramitar contra "Rumo Malha Paulista S/A" e não em face de "Rumo S/A". Inexistência de empecilho para que conste a concessionária, pessoa jurídica devidamente constituída, no polo passivo da demanda ao invés de sua controladora. Inexistência de indícios de atuação ilícita,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Decisão que denegou pedido de correção de polo passivo para que a ação passe a tramitar contra "Rumo Malha Paulista S/A" e não em face de "Rumo S/A". Inexistência de empecilho para que conste a concessionária, pessoa jurídica devidamente constituída, no polo passivo da demanda ao invés de sua controladora. Inexistência de indícios de atuação ilícita, por exemplo, com tentativa de esvaziamento patrimonial da empresa controlada. Recurso provido.